Tribunal: CARF
Processo: 18186.733149/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte, estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o documento após o prazo estabelecido na legislação.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Súmula CARF no148.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no2.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.733149/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ANGELICA KAORU CYPRIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no148.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.733149/2015-06
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733149/2015-06

INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 23/10/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 1/11/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:

- a autuação seria nula uma vez que não teria atendido ao disposto na Lei no 8.212,
de 1991.
- o crédito exigido estaria prescrito, a teor do artigo 173 do Código Tributário
Nacional.
- o cumprimento da obrigação principal afastaria a aplicação de multa por
descumprimento da obrigação acessória, uma vez que a finalidade teria sido atingida. Nesse
tópico, cita ainda o princípio da razoabilidade
- as GFIPs teriam sido entregues espontaneamente.
- não teria sido intimado previamente à autuação.
- a exigência violaria princípios constitucionais.
- a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória seria
incompatível com a norma prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
- a exigência violaria o artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Ao final, requer o protesto de provas por todos os meios de prova admitidos em
Direito.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733149/2015-06

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao protesto pela produção de provas, ressalte-se que, nos termos do art. 16
do Decreto no 70.235/1972, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, exceto nas hipóteses descritas
nas alíneas do § 4o do referido dispositivo. Verifica-se que não há comprovação nos autos da
ocorrência de qualquer dessas hipóteses.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A alegação acerca de ausência de intimação prévia recai sobre o mérito da
exigência e assim será analisada.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo para a constituição do crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória
pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
Súmula CARF n° 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria ser
apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo,
ou seja, a partir de 06/02/2010. Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro
de 2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Para o ano-calendário 2011, o prazo
decadencial encerraria em 31 de dezembro de 2016.
Sobre a prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que esta só se
aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar em prescrição
contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário (multa por atraso) não estava
constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte.
O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da
constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733149/2015-06

direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor a prestação tributária. Isto se dá quando
esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
o que ainda não ocorreu nestes autos.
Dessa feita, rejeito as preliminares suscitadas.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
A alteração legislativa ocorreu no início de 2009, com a inserção do art.32-A da
Lei no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de
multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
Portanto, no ano-calendário em exame, já estava em vigor legislação impondo a
incidência de multa por atraso na entrega de GFIP, não havendo que se falar em mudança de
critério jurídico.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento. A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória de entrega
da declaração, que se consuma com a simples não apresentação da GFIP no prazo legal.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733149/2015-06

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao Acórdão CARF mencionado no recurso, além de não ter força
vinculante, aborda situação distinta da tratada nestes autos. Na decisão mencionada, constata-se
que a autuação naqueles autos recaiu sobre o descumprimento das obrigações principal e
acessória conjuntamente, enquanto nestes autos exige-se somente a penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Por seu turno, a Súmula no 410 do STJ trata das formas de intimação de decisões
judicias que impõem obrigação de fazer ou não fazer, não tendo aplicação nesses autos.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital